Tribunal: TJES
Processo: 5005038-69.2025.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CHRISTINA ALMEIDA COSTA
Órgão julgador: CHRISTINA ALMEIDA COSTA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2026-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005038-69.2025.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA DA CONCEICAO

APELADO: MUNICIPIO DE GUARAPARI

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA AJUIZADA APÓS MANDADO DE SEGURANÇA ANTERIOR. IDENTIDADE DE PARTES, PEDIDO E CAUSA DE PEDIR. COISA JULGADA MATERIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta contra sentença proferida nos autos de Ação Ordinária ajuizada em face do Município de Guarapari/ES, que indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito, sem resolução de mérito, com base no art. 485, V, do CPC, ao reconhecer a ocorrência de coisa julgada material em razão de decisão anterior proferida no Mandado de Segurança, impetrado pela própria autora e já transitado em julgado. Na ação, a autora pleiteava a anulação do ato que a eliminou do recadastramento de ambulantes (Edital nº 002/2023) e a condenação do ente público ao pagamento de indenização por danos morais e materiais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se a sentença proferida em mandado de segurança anteriormente impetrado pela autora, na qual houve análise de mérito e denegação da ordem, faz coisa julgada material, a ponto de impedir o reexame da mesma matéria em posterior ação ordinária, ainda que esta contenha pedido indenizatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A Súmula nº 304 do STF, que admite o ajuizamento de ação própria após a denegação de mandado de segurança, não se aplica quando a decisão no writ tiver examinado o mérito da controvérsia, conforme interpretação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça.

4.
A sentença no mandado de segurança anterior analisou expressamente a legalidade, proporcionalidade e razoabilidade do ato administrativo impugnado, concluindo pela inexistência de direito líquido e certo, o que caracteriza julgamento de mérito e atrai a incidência da coisa julgada material (CPC, art. 502).

5.
O ajuizamento de ação ordinária com os mesmos fundamentos e pedidos anteriormente analisados configura violação à eficácia preclusiva da coisa julgada, tornando inviável nova discussão judicial sobre a matéria já decidida.

6.
A pretensão indenizatória por danos morais e materiais depende do reconhecimento da ilicitude do ato administrativo, já afastada na decisão transitada em julgado, o que impede sua rediscussão com base no mesmo núcleo fático.

7.
A utilização da via ordinária após resultado desfavorável em mandado de segurança, sem interposição de recurso naquela ocasião, representa tentativa de rediscutir questão já decidida e ofende os princípios da segurança jurídica e da estabilização das relações jurídicas.
8.
Decisões judiciais favoráveis a terceiros não afetam os efeitos subjetivos da coisa julgada formada em relação à apelante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9
. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A decisão que denega mandado de segurança após análise do mérito faz coisa julgada material, impedindo nova ação com identidade de partes, causa de pedir e pedido.

2. A pretensão indenizatória baseada em ato já declarado lícito em decisão judicial transitada em julgado está abarcada pela eficácia preclusiva da coisa julgada.

3. Não é admissível utilizar nova ação ordinária para rediscutir o mérito de decisão já proferida e não impugnada no momento oportuno.

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, arts. 485, V; 502; 85, §11; 98, §3º. Lei 12.016/2009, art. 6º, §6º e art. 19.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, Súmula nº 304. STJ, AgRg no REsp 1.392.790/PR, Rel. Min. Sérgio Kukina, DJe 3/2/2017; REsp 1.721.053/GO, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 25/5/2018; AgInt no AREsp 983.182/SP, Rel. Min. Regina Helena Costa, DJe 24/5/2017; AgInt no AREsp 1.773.040/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 5/11/2021. TJSP, Apelação Cível 1051126-20.2017.8.26.0053, Rel. Des. Maurício Fiorito, j. 06/08/2019. TJMG, Apelação Cível 1.0352.15.006204-5/001, Rel. Des. Moacyr Lobato, j. 10/11/2016.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto por
MARIA DA CONCEIÇÃO
, com vistas ao reexame de sentença de Id nº 13965272, prolatada pelo juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente de Guarapari/ES, que, nos autos da Ação Ordinária ajuizada em face do
MUNICÍPIO DE GUARAPARI,
indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, V, do CPC, por reconhecer a existência de coisa julgada.

Em suas razões recursais de Id nº 13965274, a parte apelante alega, em suma, que:
i)
a sentença de primeiro grau incorreu em erro ao reconhecer a coisa julgada, pois a decisão proferida no Mandado de Segurança nº 5000178-59.2024.8.08.0021 apenas denegou a segurança por ausência de direito líquido e certo, o que, nos termos da Súmula 304 do STF, não impediria a propositura de ação própria;
ii)
a presente ação ordinária possui causa de pedir e pedidos mais amplos que os do mandado de segurança, incluindo novas teses jurídicas e pleitos indenizatórios, o que afastaria a identidade de demandas;
iii)
a manutenção da sentença viola o princípio da isonomia, uma vez que outros ambulantes em situação idêntica obtiveram decisões judiciais favoráveis para anular o mesmo ato administrativo;
iv)
o mandado de segurança não comporta a dilação probatória necessária para a completa elucidação dos fatos, sendo a ação ordinária a via adequada para tanto.

Diante de tais argumentos, pugna pela anulação da sentença, a fim de que seja afastada a extinção por coisa julgada e determinado o regular prosseguimento do feito na primeira instância.

Contrarrazões apresentadas pelo
MUNICÍPIO DE GUARAPARI
no Id nº 13965275, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme já relatado, cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto por
MARIA DA CONCEIÇÃO
, com vistas ao reexame de sentença prolatada pelo juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente de Guarapari/ES, que, nos autos da Ação Ordinária ajuizada em face do
MUNICÍPIO DE GUARAPARI
, indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, V, do CPC, por reconhecer a existência de coisa julgada.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, passo ao exame do mérito.

Na origem, trata-se de Ação Ordinária ajuizada por Maria da Conceição em face do Município de Guarapari, pleiteando a anulação do ato administrativo que a eliminou do processo de recadastramento de ambulantes (Edital nº 002/2023), bem como a condenação do ente público ao pagamento de indenização por danos morais e materiais.

Em sua inicial, a parte autora narra, em síntese, que sua eliminação do certame foi ilegal e desproporcional, pois decorreu da não retirada do crachá de identificação e do Documento de Arrecadação Municipal (DAM) dentro do prazo, o que teria ocorrido por falhas no sistema da própria municipalidade e pela exiguidade do tempo concedido para a regularização.

Ocorre que, antes mesmo da citação do réu, o juízo de primeiro grau proferiu sentença terminativa, indeferindo a petição inicial e extinguindo o feito. O Magistrado sentenciante verificou que a mesma controvérsia já havia sido objeto do
Mandado de Segurança nº 5000178-59.2024.8.08.0021, impetrado pela própria autora, no qual foi proferida sentença de mérito denegando a segurança, com trânsito em julgado.
Entendeu, assim, configurada a coisa julgada material, o que impede a rediscussão da matéria.

Inconformada, a autora interpõe o presente recurso de apelação, sustentando, em suma, a inocorrência de coisa julgada, ao argumento de que a denegação da segurança por ausência de direito líquido e certo não impediria a via ordinária, e que a presente ação seria mais ampla, contendo teses e pedidos não veiculados no
writ
.

Contrarrazões apresentadas pelo Município de Guarapari no Id n. 13965275, pugnando pelo desprovimento do recurso e pela manutenção da sentença.

Pois bem.

A controvérsia trazida a esta instância revisora cinge-se a definir se a sentença denegatória proferida no mandado de segurança anteriormente impetrado pela Apelante fez coisa julgada material, a ponto de obstar o ajuizamento da presente ação ordinária.

Adianto que a r. sentença não merece reparos.

A Apelante fundamenta sua pretensão recursal, em grande parte, na Súmula nº 304 do Supremo Tribunal Federal, que dispõe:
"Decisão denegatória de mandado de segurança, não fazendo coisa julgada contra o impetrante, não impede o uso da ação própria"
.

Contudo, a interpretação do referido enunciado sumular deve ser feita com temperamentos, conforme a consolidada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
A aplicabilidade da súmula restringe-se às hipóteses em que a segurança é denegada por fundamentos de natureza processual, como a inadequação da via eleita ou a necessidade de dilação probatória, ou seja, quando o juízo não adentra o mérito da pretensão.

A situação dos autos é diametralmente oposta. Explico.

Da análise da sentença proferida no Mandado de Segurança nº 5000178-59.2024.8.08.0021, juntada aos autos, verifica-se que o Magistrado, para fundamentar a denegação da ordem, analisou pormenorizadamente o mérito do ato administrativo impugnado. Consta expressamente daquela decisão:

"Nesse sentido, em que pese argumentação da impetrante, percebe-se que constava expressamente do edital de chamamento público para recadastramento nº 002/2023 a necessidade de comparecimento pessoal do licenciado [...] à sede da SEPTRAN para retirada do crachá de identificação e o Documento de Arrecadação Municipal - DAM, sob pena de perda automática da licença e posterior eliminação do procedimento regulado pelo edital,
razão pela qual não vislumbro qualquer ilegalidade no ato administrativo exarado pela autoridade coatora.
[...] Dessa forma,
em não havendo desproporcionalidade ou irrazoabilidade identificada, não se mostra viável a concessão da segurança pretendida, já que inexiste direito líquido e certo a ser protegido.
À luz do exposto,
DENEGO A SEGURANÇA
." (Grifos nossos).

É inequívoco, portanto, que a conclusão pela inexistência de direito líquido e certo foi uma consequência direta da análise de mérito, na qual o Poder Judiciário afirmou a legalidade, a razoabilidade e a proporcionalidade do ato que eliminou a Apelante do certame. Houve, pois, juízo de improcedência do pedido, o que atrai a imutabilidade da coisa julgada material, nos termos do art. 502 do CPC.

Nesse exato sentido é a pacífica orientação do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CONTRATO ADMINISTRATIVO. [...] AÇÃO ORDINÁRIA QUE REPRODUZ OS ARGUMENTOS EXPENDIDOS EM ANTERIOR MANDADO DE SEGURANÇA. EFICÁCIA PRECLUSIVA DA COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. [...]
consoante o STJ, é impossível rediscutir, em ação ordinária, a questão apreciada em Mandado de Segurança, quando a decisão proferida no writ analisar o mérito da causa.
Nesse sentido os seguintes julgados: AgRg no REsp 1.392.790/PR, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, Dje 3/2/2017; REsp 1.721.053/GO, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 25/5/2018; AgInt no AREsp 983.182/SP, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 24/5/2017; gRg no REsp 926.998/SC, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 19/11/2010. (AgInt no AREsp n. 1.773.040/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 14/9/2021, DJe de 5/11/2021.)

Confira-se, ainda, os seguintes precedentes:

APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA – PENSÃO POR MORTE – Restabelecimento – Mandado de segurança anteriormente impetrado envolvendo a mesma relação jurídica e o mesmo pedido e causa de pedir – Ocorrência de coisa julgada – O título judicial do mandamus apreciou o mérito, gerando a coisa julgada material – Inteligência a contrario sensu do §6º do art. 6º da Lei 12.016/09 e do art. 19 do mesmo diploma – Apreciação do mérito por sentença transitada em julgado em mandado de segurança anterior ocasiona a impossibilidade de renovação do pedido em nova ação – A pretensão somente poderia ser renovada se a decisão denegatória do writ anterior não houvesse apreciado o mérito da questão – Precedentes do STF e deste Tribunal – Sentença mantida – Recurso improvido. (TJSP; Apelação Cível 1051126-20.2017.8.26.0053; Relator (a): Maurício Fiorito; Órgão Julgador: 3ª Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 15ª Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 06/08/2019; Data de Registro: 07/08/2019).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO AO CARGO PÚBLICO CUMULADA COM DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO. MANDADO DE SEGURANÇA ANTERIOR COM O MESMO OBJETO. RENOVAÇÃO. COISA JULGADA. VIOLAÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO. - Configurada a identidade de partes, causa de pedir e pedido, evidenciada tentativa de renovação do pleito que mereceu pretérita denegação da segurança, impõe-se a extinção do processo.
- Denegada a segurança, em writ anterior, com apreciação do mérito, a partir do exame das mesmas razões de fato e de direito expostas na petição inicial da presente ação ordinária, não é possível a postulação da mesma pretensão, por força da imutabilidade da coisa julgada.
(TJMG - Apelação Cível 1.0352.15.006204-5/001, Relator(a): Des.(a) Moacyr Lobato , 5ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 10/11/2016, publicação da súmula em 22/11/2016)

O argumento de que a presente ação seria mais ampla, por conter pedido indenizatório, também não se sustenta. A pretensão de reparação por danos morais e materiais tem como pressuposto lógico e indispensável o reconhecimento de um ato ilícito praticado pela Administração. Se a legalidade do ato de eliminação da apelante já foi afirmada em decisão judicial transitada em julgado, resta ausente o substrato fático-jurídico para o pleito indenizatório, que, por conseguinte, também é alcançado pela eficácia preclusiva da coisa julgada.

Ademais, a via do mandado de segurança foi uma escolha da própria parte autora. Não pode, agora, após obter um resultado desfavorável e deixar transcorrer
in albis
o prazo para a apelação naquela demanda, valer-se de nova ação para rediscutir o mérito já decidido, sob a alegação de que a via mandamental não comportaria dilação probatória. Tal comportamento, além de atentar contra a segurança jurídica, beira a má-fé processual.

Por fim, a existência de decisões judiciais favoráveis a outros ambulantes em casos análogos não tem o condão de afastar a autoridade da coisa julgada formada no processo individual da apelante, cujos limites subjetivos a vinculam ao que foi decidido.

Dessa forma, a manutenção da sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito é medida que se impõe, em respeito à coisa julgada e à segurança jurídica.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Apelação Cível interposto por
MARIA DA CONCEIÇÃO
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r. sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Outrossim, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, majoro a verba honorária devida pela parte Apelante em mais
2% (dois por cento)
sobre o valor atualizado da causa, totalizando 12% (doze por cento). Todavia, considerando o deferimento da gratuidade de justiça em favor da parte recorrente, mantenho suspensa a exigibilidade das verbas sucumbenciais, nos termos do art. 98, §3º, do mesmo diploma legal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar